Tribunal: TJMT
Processo: 1019864-42.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019864-42.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELANTE), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA MAGOSSO - CPF: 537.479.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM O VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL E A 4a VOGAL". Participaram deste Julgamento :Exmo Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - Relator, Exmo Des. Luiz Carlos da Costa - 1o vogal, Exmo Sr Dr Alexandre Elias Filho - 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Marcio Vidal - 3o Vogal e Exma Sra Desa Helena Maria Bezerra Ramos - 4a Vogal.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA
– MULTA PROCON – VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO DE FABRIÇÃO – IMPRÓPRIO PARA O USO
– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENAULT DO BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória no 1019864-42.2016.8.11.0041 e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, sustenta que
“o fato de existirem ordens de serviço indicando a existência de reclamações não é suficiente para que se reconheça pela ocorrência de defeito de fabricação no veículo, percebendo-se, assim, que a decisão proferida pela autoridade coatora não se apoiou em prova concreta, mas sim em suposições e presunções, fomentadas unicamente por documentos de conteúdo unilateral”.

Aduz a
“nulidade do ato administrativo em comento, haja vista que no mesmo negou-se vigência aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da proporcionalidade e da razoabilidade, não restando oportunizado à Recorrente a produção de prova legitimamente requerida e, que era imprescindível para a verificação do suposto vício de fabricação capaz de impor, ainda que por hipótese, qualquer apenamento em seu desfavor”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença objurgada para julgar procedente a exordial ou que seja minorada a multa aplicada.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
75522629
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
RENAULT DO BRASIL S.A
ajuizou a Ação Anulatória no 1019864-42.2016.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a nulidade do Processo Administrativo

F.A. no 0014-010.450-6, que resultou na aplicação de multa pelo Procon Estadual no valor de R$ 125.00,00 (cento e vinte e cinco mil), ante a inobservância do Código de Defesa do Consumidor.

Em 20/08/2020, a pretensão inicial foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, sustenta a apelante a nulidade do procedimento administrativo, por violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que
Processo Administrativo

F.A. no 0014-010.450-6 foi instaurado a partir da reclamação fundamentada da consumidora Adriana Lucia Lobo Coelho, de defeito de fabricação em veículo automotor adquirido junto à recorrente, que o tornou impróprio para o uso.

Reclama que por diversas vezes procurou a apelante, na tentativa de solucionar o problema e não obteve êxito.

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa
no valor de R$ 125.00,00 (cento e vinte e cinco mil).

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimada de todos os atos e apresentado defesa seja na fase preliminar ou em grau recursal.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de
R$
125.00,00 (cento e vinte e cinco mil),
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda em cada caso, as atenuantes e agravantes, restando devidamente fundamentada.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
12% (quinze por cento) do valor da causa
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Peço vênia ao relator, para tão somente DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso e reduzir o valor.

Não estou dizendo quem tem razão ou não, ou se a administração tem razão de multar ou não, mas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir o valor atual do veículo a título de multa do caráter pedagógico que deve incidir sobre a indústria.

É como voto.

EM 22 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, E DO 2o. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021( CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LAURA GRANER PEREIRA, OAB/PR 87859.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa Renault do Brasil S.A., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1019864-42.2016.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e reconheceu a higidez do Processo Administrativo F.A. n. 0014-010.450-6, que resultou na aplicação de multa, pelo Procon Estadual, contra a Recorrente, no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ante a inobservância do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões do Recurso, a empresa Apelante sustentou, em resumo, a nulidade do procedimento administrativo, por violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da motivação dos atos administrativos, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem assim, que não houve ofensa aos direitos do consumidor, de sorte que a aplicação da multa é indevida.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator desproveu o Recurso de Apelação e manteve inalterada a sentença de piso, oportunidade em que foi acompanhado pelo 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

O 2
o

Vogal, o Dr. Alexandre Elias Filho, por sua vez, divergiu, em parte, do Relator e conferiu parcial provimento ao Recurso, tão somente, para minorar o valor da multa, para que esta seja correspondente ao valor atual do veículo, objeto da reclamação administrativa.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita ao
quantum
da multa aplicada, de sorte que ficarei restrito a essa questão.

No que pertine ao valor da multa, o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa, pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Demais disso, a multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Assim, diante dessas premissas, entendo que a vinculação do valor da multa ao veículo objeto da reclamação não atende aos requisitos previstos no CDC, justamente porque essa medida punitiva não é uma reparação ao consumidor, tanto é que o valor da multa é destinado ao Fundo Estadual, ou Municipal, de Proteção ao Consumidor.

Logo, tenho que o montante de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil), conforme definido pelo Procon-MT, órgão competente e com aptidão para a aferição das condutas que violem os direitos dos consumidores, atende as referidas premissas legais.

Forte nessas razões, sem mais delongas, acompanho, na íntegra, o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA BEZERRA RAMOS (4o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relatora, Dr. Alexandre Elias Filho:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Itaú Unibanco S/A, reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon à instituição financeira.

Em síntese, aduz o apelante que a redução do valor da multa significa estimular a apelada a descumprir a lei e aumentar ainda mais seus estonteantes lucros, sendo que o valor da multa aplicada pelo Procon é ínfimo perto do poderio econômico da recorrida.

Sobreleva que “a penalidade aplicada mediante autorização expressamente contida na legislação não se reveste das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco inserto na Constituição Federal” (72775966, p. 06), uma vez que a multa consiste em sanção pelo cometimento de um ato ilícito.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja restabelecida a multa aplicada administrativamente ou, ao menos, fixada em valor superior ao arbitrado pelo juízo a quo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula 189 STJ).

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de aumentar a multa, que havia sido minorada pelo Magistrado Singular, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Exmos. Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mário Roberto Kono de Oliveira, votaram no sentido de
dar provimento
ao Recurso, no intuito de reformar integralmente o ato sentencial, e restauraram a multa em seu montante originário, qual seja, R$
18.666,66 (dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais sessenta e seis centavos).

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrido, frente à Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, opôs Embargos à Execução Fiscal, a requerer a minoração da Execução, esta que deriva de multa aplicada pelo Procon.

O Magistrado Singular entendeu como devida a redução, e procedeu à minoração da cominação, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o Estado de Mato Grosso, então, apresentou Recurso de Apelação, a pleitear a reforma do ato sentencial, no intuito de que o valor da multa retornasse ao valor originário.

Como já mencionado, o eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, a fim de fixar a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e os eminentes Des. Vogais, deram provimento ao apelo.

No Voto proferido pelo eminente Relator, constata-se que a multa derivou do processo administrativo de no 0109-004.589-2, e posteriormente foi inscrita em dívida ativa, a ser representada pela CDA no 2011624.

O procedimento administrativo surgiu, em resumo, em face de uma consumidora ser injustificadamente cobrada do valor de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais quarenta e um centavos), a título de juros por atraso de pagamento.

O Procon, por sua vez, arbitrou a aludida multa ao Recorrido, a desencadear os fatos já delineados.

Pois bem.

Como é cediço, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, legalidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade
) nos processos administrativos, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, há de se avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável já que esta prática se vale de observar o que dispõe a Constituição Federal.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, Publicado no DJE 15/6/2021).

Sabe-se que as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, esta é praticamente irrisória, pois, como mencionado, na hipótese do pagamento dos juros, o Recorrido iria auferir R$ 193,41 (cento e noventa e três reais quarenta e um centavos).

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Itaú é uma instituição financeira tradicional hodiernamente, e é sabido que possui considerável poder econômico.

É certo que todo e qualquer banco possui variáveis de caixa, cujo balanço econômico diminui e cresce constantemente, mas, embora não conste o Demonstrativo do Resultado de Exercício – DRE atualizado, é incontestável que este dispõe de grande quantia monetária à disposição.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar do desconforto na cobrança injustificada, mas este fator não infere em prejuízos severos à saúde, integridade ou moral do consumidor.

Mas, a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida.

Conclui-se, então, que o patamar fixado pelo eminente Relator (R$ 10.000,00 – dez mil reais), atende o caráter punitivo-pedagógico relativo ao presente caso.

Dessa forma, peço vênia aos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, para
acompanhar
o eminente Relator, Des. Alexandre Elias Filho, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e fixar a multa no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021